Tribunal: TJES
Processo: 0000841-55.2009.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000841-55.2009.8.08.0042
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CENTRAL AGRO PECUARIA LTDA - ME
APELADO: MAURICIO SILVEIRA NOGUEIRA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DETERMINAÇÃO DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS E/OU INVENTARIANTE – MORTE DO RÉU NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CERTIDÃO DE ÓBITO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A sentença proferida incorreu em nulidade absoluta, em razão de ter procedido com extinção do feito pela ausência de habilitação e, via de consequência pela ausência de providências do autor da ação, relativas à citação dos representantes do espólio, sem que, todavia, haja nos autos juntada da certidão de óbito do réu.

2.
Diante de tais circunstâncias, quais sejam, ausência de prova da morte do réu por certidão de óbito e a impossibilidade jurídica de presumi-la, não se poderia determinar que o autor proceda à habilitação pois, neste caso, significa presumir a morte do réu. Ainda, sem a comprovação da morte do demandado, não se mostra adequado extinguir o feito pela falta de polo passivo.

3.
Considerando a ocorrência de
error in procedendo
ante a extinção da lide por ausência de polo passivo, sem a comprovação da morte do réu e em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais, deve ser anulada a sentença recorrida.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
CENTRAL AGROPECUÁRIA LTDA ME

em face da sentença de fl. 578 que, em sede de
“
ação monitória
”
por si ajuizada em desfavor de
MAURÍCIO SILVEIRA NOGUEIRA,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressupostos para formação e o desenvolvimento válido e regular do processo.

Insurgiu-se a apelante CENTRAL AGROPECUÁRIA LTDA ME às fls. 576/594, alegando, em síntese, que:

(I)
“
não restou alternativa a
a
pelante senão a interposição do presente recurso, visando a anulação da r. sentença, para que o
r
equerido seja competido a trazer aos autos a certidão de óbito, eis que,
até o presente momento, ela não foi juntada
”
;

(II)
“
a primeira notícia de falecimento do Requerido se deu em 10 de maio de 2021 (fI. 550), tendo o Advogado do mesmo informado que a família providenciaria a expedição da certidão de óbito pela via judicial, já que transcorrido o prazo para requerê-la na via administrativa. Além disso, o d. Advogado do Requerido ainda informou que a respectiva certidão seria juntada ao processo quando fosse emitida, e que a família não havia aberto Inventário do de cujus. Em anexo a petição supramencionada, o Advogado do Requerido trouxe aos autos apenas a cópia de uma suposta declaração de óbito emitida pelo Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí/ES, local de falecimento do Requerido (fI. 551), documento completamente ilegível”
;

(I
I
I)

“até o presente momento, não há nenhum documento hábil para comprovação do óbito do requerido (...) não há nenhum documento seguro e hábil a fim de comprovar o falecimento do requerido”;
(IV)
“a apelante não realizou a sucessão processual pois não possui sequer ciência acerca da existência ou não de herdeiros deixados pelo falecido. As únicas informações obtidas até o momento foram aquelas prestadas pelo patrono do requerido em sede de audiência, sendo que o mesmo se comprometeu a proceder com a juntada da certidão de óbito quando emitida, não o fazendo até a presente data.”
;
(V)
“por duas ocasiões, o Magistrado de Primeiro Grau prejudicou a empresa Autora/Apelante, a qual teve que arcar com custas processuais (recurso de apelação e agravo de instrumento) para ter seu direito amparado, ou seja, para anular a r. sentença proferida prematuramente e, posteriormente, para reformar a decisão proferida e permitir a produção de provas por parte da Apelante. Soma-se a isso o fato de o presente processo estar tramitando desde o ano de 2009, ou seja, há quase 13 (treze) anos sem que tenha havido, sequer, a realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e testemunhas, como postulado por ambas no caderno processual.”;
(VI)
“ainda que houvesse desídia da requerente em não se manifestar, o que se admite apenas a título de argumentação pois devidamente comprovado que foi o Requerido quem não atendeu a intimação de trazer aos autos a certidão de óbito, tal ato direciona ao entendimento de que houve o abandono por mais de 30 (trinta) dias, de acordo com o que dispõe o inciso III, do art. 485, do CPC
(...) Contudo, para que seja caracterizado o abandono da causa é necessária a intimação pessoal da parte autora, por meio de carta registrada, via Correios, e do seu advogado, por publicação no Die, para o andamento regular do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, de acordo com os artigos 272 e 274 do Código de Processo Civil.”;
(V)
“em consonância com os princípios da economia, eficiência e celeridade processual, a cassação da sentença é medida que se impõe, devendo prosseguir o feito para que seja dada efetiva solução à relação jurídica estabelecida entre as partes.”

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente intentou a presente ação monitória em 22/10/2009 (fl. 02), lastreada em notas fiscais de produtos que afirma ter fornecido ao requerido para abastecer a granja de suínos que esse possuía, cujo valor, no momento de ajuizamento da lide, era de R$ 132.773,14 (cento e trinta e dois mil, setecentos e setenta e três reais e quatorze centavos).

Anexou aos autos as notas fiscais e os canhotos de recebimento das mercadorias.

Devidamente citado, o requerido apresentou embargos monitórios em 04/02/2013 (fl. 431/436), os quais foram acolhidos pela sentença de fls. 456/458.

A parte autora interpôs apelo, o qual foi provido com anulação da sentença, conforme acórdão de fls. 528, por ter-se verificado a ocorrência de
error in procedendo
, pois
“
a prolação da sentença, nos moldes do art. 355, 1, do CPC/2015, se deu de forma açodada, durante o período de suspensão previsto no art. 314 do CPC/2015, embora pendente diligência iniciada, de expedição de intimação da embargada, e em prejuízo desta.”

Ato contínuo, com o retorno dos autos à origem, foram fixados os pontos controvertidos e as partes especificaram as provas que desejavam produzir.

Em 18/05/2021, o causídico que patrocinava os interesses do réu peticionou nos autos informando que esse havia falecido (fl. 550), tendo colacionado apenas uma declaração de óbito emitida pelo nosocômio, cuja cópia encontra-se à fl. 551,
absolutamente ilegível.

Em despacho, à fl. 559, diante da informação do falecimento do requerido, o magistrado determinou a intimação da parte requerida para trazer aos autos a certidão de óbito e a intimação do requerente para se manifestar.

A autora postulou a suspensão do processo nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil e em audiência, realizada em 14/07/2021, (fl. 564) o magistrado suspendeu a tramitação do feito por 02 (dois) meses para que a requerente pudesse promover a habilitação dos sucessores, sob pena de extinção do feito.

O causídico que patrocinava os interesses do requerido informou à fl. 567 que não houve expedição de certidão de óbito do requerido e que a viúva providenciaria o registro de óbito tardio.

À fl. 573, informou, ainda, que o falecido não deixou bens a inventariar e que havia se divorciado em 14/08/2017, sendo que a ex-esposa encontra-se em tratamento de câncer.

O magistrado determinou a intimação da parte requerente para se manifestar sobre os documentos colacionados nas fls. 567 e seguintes. Porém, devidamente intimada, não houve manifestação, sobrevindo a sentença recorrida que extinguiu o feito por entender pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, condenando o apelante ao pagamento das custas iniciais.

Todavia, do cotejo dos elementos contidos nos autos e diante das particularidades que o caso concreto possui, entendo que a extinção do processo por ausência de pressuposto para o seu desenvolvimento não é a solução mais adequada.

Em que pese o respeitável entendimento da magistrada de primeiro grau, tenho que a sentença proferida incorreu em nulidade absoluta, em razão de ter procedido com extinção do feito pela ausência de habilitação e, via de consequência pela ausência de providências do autor da ação, relativas à citação dos representantes do espólio,
sem que,
todavia, haja nos autos
juntada
d
a certidão de óbito d
o réu, ou qualquer documento idôneo apto a demonstrar a morte.

Não há nos autos comprovação cabal acerca do falecimento do réu, uma vez que esse não pode ser presumido em razão da simples notícia dada pelo advogado que patrocinava os seus interesses, considerando que a declaração de óbito encontra-se absolutamente ilegível.

Ressalte-se que salvo nos casos de morte presumida, declarada por sentença, o óbito deve ser provado por meio de certidão fornecida pelo registro civil (art. 6º c/c art. 9º, ambos do Código Civil).

Diante de tais circunstâncias, quais sejam, ausência de prova da morte do réu por certidão de óbito e a impossibilidade jurídica de presumi-la, não caberia a determinação de suspensão do feito por 60 (sessenta) dias para habilitação dos herdeiros e/ou inventariante, sob pena de extinção por ausência de pressuposto processual
,
conforme determinado pelo magistrado em audiência. Isto porque, determinar que o autor proceda à habilitação, neste caso, significa presumir a morte do réu.

Diante da informação da possibilidade de ocorrência de falecimento do recorrido, sem a comprovação por meio da certidão de óbito, caberia ter procedido à intimação do recorrente para que a ele fosse ofertada a possibilidade de prosseguir na lide em face do réu, por sua conta e risco ou, para que o demandante trouxesse a Certidão de óbito.

Para configurar a ausência de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo pela não habilitação, necessariamente deveria ter ocorrido diligência no sentido de oficiar aos cartórios da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (local do afirmado falecimento) com fito de fazer juntar aos autos a Certidão de Óbito do réu, a partir do que, seria possível determinar a habilitação e, em caso de inércia do autor, extinguir o feito.

Porém, repita-se, sem a comprovação da morte do demandado, não se mostra adequado extinguir o feito pela falta de polo passivo. Em outras palavras, para que a extinção tenha por fundamento o artigo 485, inciso IV, do CPC, ante a ausência de habilitação, há que se ter a prova da morte do réu.

Ad argumentandum tantum
, deve-se sopesar que no presente caso a demanda tramita desde o ano de 2009, há várias notas fiscais juntadas e recibos de mercadoria assinados por pessoa que segundo os documentos era preposto do requerido.

Desse modo, considerando a ocorrência de
error in procedendo
ante a extinção da lide por ausência de polo passivo, sem a comprovação da morte do réu e em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais, entendo que deve ser anulada a sentença recorrida.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e, via de consequência, determino o prosseguimento do feito ficando o recorrente intimado para que 05 (cinco) dias dê prosseguimento ao feito em face do demandado, por sua conta e risco ou, para que no mesmo prazo, apresente Certidão de Óbito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR